Tribunal: STF
Processo: ARE 1272563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 5, p. 39):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À ENTREGA AOS CORRENTISTAS DEFICIENTES VISUAIS DOS EXTRATOS E DOCUMENTOS BANCÁRIOS EM BRAILLE. CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE COMBATE À DEFICIÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO ADEQUADAMENTE ARBITRADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS ERGA OMNES AO JULGADO, COM ABRANGÊNCIA A TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA COLETIVA.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p65).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II; 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se ofensa ao princípio da legalidade, da separação de poderes e ausência de prestação jurisdicional (eDOC 5, p. 110/119). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem ao apreciar a apelação assim asseverou (eDOC 5, p. 44): 
    “Passo a apreciar o apelo das partes. O réu se insurgiu em relação à condenação na obrigação de fazer consistente no fornecimento dos extratos e demais documentos bancários em braile aos seus correntistas deficientes visuais. 
    A sentença vergastada fundamentou em relação ao direito à intimidade e privacidade, além da necessidade de atendimento às políticas de inclusão de deficientes físicos e em respeito à Convenção lnteramericana promulgada pelo Decreto n°. 3956/2001. 
    (...)
    Nesse diapasão, tem-se que o fornecimento dos extratos em braile atende ao disposto na Lei 8078/90, possibilitando que os consumidores portadores de necessidades especiais possam usufruir, na integra, dos serviços prestados pela instituição financeira, sem que fiquem na dependência de terceiros para consulta de suas informações bancárias que, aliás, são sigilosas, ressalvadas as exceções previstas na legislação.” 
     Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de ato normativo infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), pois que impossível concluir de modo diverso do que decidiu o Tribunal de origem, a partir daquilo que assentado no respectivo acórdão recorrido. 
    Aplicável à espécie, portanto, também o óbice da Súmula 636 do STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente